Tribunal: TJSP
Processo: 1081230-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO Pretensão à quitação do financiamento por morte da mutuária - Legitimidade "ad causam" da CDHU, por caber-lhe outorgar a quitação do financiamento, ressalvado seu direito de regresso - Inaplicabilidade, ao caso, do prazo prescricional ânuo do art. 206, § 1o, II, do CC, tendo em vista ser a ação proposta pelos filhos da mutuária e não pelo próprio segurado - Seguro

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO Pretensão à quitação do financiamento por morte da mutuária - Legitimidade "ad causam" da CDHU, por caber-lhe outorgar a quitação do financiamento, ressalvado seu direito de regresso - Inaplicabilidade, ao caso, do prazo prescricional ânuo do art. 206, § 1o, II, do CC, tendo em vista ser a ação proposta pelos filhos da mutuária e não pelo próprio segurado - Seguro habitacional obrigatório que não se confunde com seguro civil obrigatório - Aplicação da regra geral decenal do art. 205, caput, do CC – Majoração dos honorários recursais em 5% - Recurso dos autores provido e recurso da ré, desprovido.